Tribunal: STJ
Processo: 0288031-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023648 - SP (2025/0288031-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEBORA NUARDI PENTEADO (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4cd0c597-1aa3-4580-a8a6-8263b44ef2a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023648 - SP (2025/0288031-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEBORA NUARDI PENTEADO (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DEBORA NUARDI
PENTEADO contra a decisão de e-STJ fls. 416/417, por meio da qual a presidência
desta Corte Superior indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que a agravante foi condenada, como incursa nas
sanções do art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50557874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: 97e4bf58-8c0a-427a-a7e0-2f5166e80f71

Daí o presente
, no qual alegou a defesa que a acusada estaria
writ
sofrendo constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda
que lhe fora aplicada.
Sustentou que ela é primária, não possui maus antecedentes e que a
imposição do regime fechado é desarrazoada, configurando constrangimento ilegal.
Requereu o abrandamento do regime inicial.
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 416/417):
verbis
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito
a quo
em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação
Habeas Corpus
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios
julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte:
AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC
n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel.
Documento eletrônico VDA50557874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: 97e4bf58-8c0a-427a-a7e0-2f5166e80f71

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

De fato, diante da quantidade de pena imposta à agravante, caberia a
fixação do regime inicialmente semiaberto, No entanto, o regime mais gravoso foi
devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta
do delito traduzida no seu
.
modus operandi
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: 97e4bf58-8c0a-427a-a7e0-2f5166e80f71

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.648 / SP
Número Registro: 2025/0288031-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15043483920238260597 22369152023
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREA VALDEVITE
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEBORA NUARDI PENTEADO (PRESO)
CORRÉU
: CLAYTON ARRUDA PACHEGA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEBORA NUARDI PENTEADO (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: f269df45-67ab-4a84-8453-fa5fb0ffafd6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: f269df45-67ab-4a84-8453-fa5fb0ffafd6